Tribunal: TJMT
Processo: 0007652-09.2019.8.11.0006
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007652-09.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), MARCUS JOSE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 824.036.941-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0007652-09.2019.8.11.0006

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

APELADO: MARCUS JOSE DA SILVA OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA – SÚMULA 296 DO STJ – COBRANÇA QUE DEVE SE ATER AOS TERMOS DO CONTRATO – ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado
”
(
Súmula 296 do STJ).

"Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito"
(AgRg no AgRg no REsp 1366778/RS).

O cálculo do débito cobrado judicialmente tem de observar estritamente as cláusulas contratuais.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0007652-09.2019.8.11.0006

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

APELADO: MARCUS JOSE DA SILVA OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação Cível em Ação Monitória julgada parcialmente procedente para constituir de pleno direito o título executivo judicial e condenar o apelado ao pagamento da dívida apontada na inicial, atualizada segundo os parâmetros estabelecidos no contrato que instrui a demanda.

A apelante sustenta que os encargos aplicados estão em harmonia com a legislação e que “
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividad
e” (Súmula 382 do STJ), os quais teriam por objetivo remunerar o capital, enquanto os moratórios são devidos pela inadimplência.

Acrescenta que a incidência de ambos de forma conjunta é amplamente admitida pela jurisprudência.

Alega também que,
apesar de previsto contratualmente a cumulação remunerada pelo CDI de 125 % ao ano, os juros de mora estão sendo cobrados na porcentagem de 1% ao mês, e sem a utilização de índice de correção monetária”.
(Id n. 99265043 - Pág. 16).

Citado em 23/10/2020 (ids n. 99265030 e 99265030), o apelado não constituiu advogado e nem apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0007652-09.2019.8.11.0006

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

APELADO: MARCUS JOSE DA SILVA OLIVEIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante art. 591 do Código Civil, “
D
estinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros
(...)”. Portanto, ainda que não houvesse previsão contratual, tinham de ser considerados.

Esse assunto foi vastamente discutido no repetitivo Resp 1.112.879-PR, em que a ministra relatora Nancy Andrighi destacou no seu voto

que,
“c
onforme sustentei, juntamente com o Ministro Sidnei Beneti e a Desembargadora Vera Andrighi, ao analisar o art. 591 do CC/02 “nos mútuos contratados com fins econômicos, o mutuário recebe o empréstimo, sob o compromisso de restituí-lo, juntamente com uma remuneração ao mutuante, chamada de juros, prevalecendo tal regra mesmo naquelas hipóteses em que as partes silenciaram sobre a retribuição ao empréstimo”. Vale dizer que “as partes que queiram contratar gratuitamente mútuo com fins econômicos só poderão fazê-lo se, por cláusula expressa, excluírem a incidência de juros”. (Comentários ao Novo Código Civil, Vol. IX. Rio de Janeiro: Forense, 2008, pp 156-157
)”.

Como os juros remuneratórios têm natureza jurídica de remuneração do capital colocado à disposição do mutuante, e os moratórios, por sua vez, de punição àquele que não efetua o pagamento no prazo ajustado, por possuírem funções distintas, não há ilegalidade na cumulação, sendo ambos devidos
até o pagamento do mútuo
.

A matéria encontra-se pacificada pela Súmula 296 do STJ, a qual enuncia que “
Os juros remuneratórios
, não cumuláveis com a comissão de permanência,
são devidos no período de inadimplência
, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado”.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS EM CONTRATO. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito" (REsp n. 646.320/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1º/6/2010, DJe 29/06/2010).

2. Não ocorre julgamento ultra petita quando as instâncias de origem decidem questão que é reflexo do pedido inicial. Precedentes.

3. Estando o acórdão recorrido em consonância com o posicionamento firmado em julgados desta Corte, impõe-se a aplicação da Súmula n.83/STJ.4. Agravo interno a que se nega provimento
”. (AgInt no AREsp 1548571/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 04/05/2020, DJe de 06/05/2020).

“
CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO SINGULAR DO RELATOR.CPC, ART. 557. JULGAMENTO PELO COLEGIADO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. INADIMPLÊNCIA. TERMO AD QUEM.PAGAMENTO. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. CARACTERÍSTICA AFASTADA.INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. NÃO PROVIMENTO.

(...)

3.
"Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito" (4ª Turma, REsp 646.320/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, DJe de 29.6.2010).

(...) .5. Agravo interno a que se nega provimento
”. (AgRg no AgRg no REsp 1366778/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/05/2016, DJe de 22/06/2016).

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL.SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL.JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO FINAL. EFETIVO PAGAMENTO.

(...)
4. Tendo os juros remuneratórios a finalidade de remunerar o capital disponibilizado, sua incidência tem como termo final a data do efetivo pagamento da dívida
.

5. Agravo regimental provido para, conhecendo-se do agravo, conhecer em parte do recurso especial e dar-lhe provimento
”. (AgRg no AREsp 408.287/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 08/05/2014, DJe de 27/05/2014).

Além disso, não há nos autos renúncia do credor ao direito de receber o dinheiro emprestado acrescido dos encargos contratuais, cuja incidência se encerra na data do efetivo pagamento do débito,
o que ainda não foi realizado.

A apelante diz também que “
a decisão julgou parcialmente procedente a ação monitória, determinando que deva incidir sobre o saldo devedor apenas os encargos pactuados para o período de inadimplência, qual seja: a “remuneração acumulada do CDI – Certificado de Depósito Interfinanceiro, apurada e divulgada pela CETIPS.A – Balcão organizado de Ativos e Derivativos, acrescida da taxa efetiva de 125,000015%...”. – id. Num. 34986865 - Pág. 48. Em análise da planilha de cálculos, podemos observar que apesar e previsto contratualmente a cumulação remunerada pelo CDI de 125 % ao ano, os juros de mora estão sendo cobrados na porcentagem de 1% ao mês, e sem a utilização de índice de correção monetária
”.

(Id n. 99265043 - Pág. 16).

A esse respeito, ficou assim consignado na sentença:

“
Não bastasse isso, consta do contrato cláusula expressa sobre encargos de inadimplência, na qual as partes ajustaram como indexador a “remuneração acumulada do CDI – Certificado de Depósito Interfinanceiro, apurada e divulgada pela CETIPS.A – Balcão organizado de Ativos e Derivativos, acrescida da taxa efetiva de 125,000015%...”. – id. Num. 34986865 - Pág. 48.

Ou seja, extrai-se do cálculo jungido no id. Num. 34986865 – Págs. 61/64 que a Requerente não observou os parâmetros estabelecidos no contrato, porquanto acresceu ao valor da dívida juros capitalizados de 1,99% ao mês + juros compensatórios capitalizados de 1% ao mês.

Vale ressaltar que conforme pesquisas realizadas por este Juízo, nos anos de 2014 e 2015, o CDI acumulado ao longo dos 12 meses foi de 1,10% e 1,13% respectivamente
”.

Infere no id n.
99265017 - Pág. 61, que em razão do inadimplemento foram cobrados multa moratória de 2%, juros compensatórios de 1% a.m. capitalizados e juros de 1,99% ao mês capitalizados, sem correção monetária.

As partes convencionaram como encargos financeiros juros de 1,99% ao mês, calculados na inadimplência com base na remuneração acumulada da CDI, acrescida da taxa efetiva de 125,00015%, mais multa de 2%.

Logo, de fato foram desrespeitados os termos do contrato. A cobrança deve ocorrer em sintonia com as cláusulas firmadas, como definido na sentença, que comporta reforma somente no que tange à não autorização de juros remuneratórios na inadimplência.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso apenas para determinar a aplicação de juros remuneratórios até o efetivo pagamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021